Tribunal: TCU
Processo: 019.499/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, instaurada pelo FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Recurso Financeiro (no da TCE no sistema: 543/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), originalmente em desfavor do Município de Lábrea/AM, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do FNS /MS no exercício de 2010, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Município de Lábrea - AM (CNPJ: 05.830.872/0001-09), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. dispensar o Município de Lábrea - AM (CNPJ: 05.830.872/0001-09) de restituir ao seu Fundo Municipal de Saúde os recursos do Incentivo de Atenção Básica aos Povos Indígenas (IAB-PI) utilizados em desvio de objeto no ano de 2010; 9.3. acatar parcialmente as alegações de defesa e razões de justificativa apresentadas por Gean Campos de Barros (CPF: XXX.682.572-XX) e Moacyr Canizo de Brito Filho (CPF: XXX.226.162-XX); 9.4. julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, as contas dos Srs. Gean Campos de Barros (CPF: XXX.682.572-XX) e Moacyr Canizo de Brito Filho (CPF: XXX.226.162-XX) e do Município de Lábrea - AM (CNPJ: 05.830.872/0001-09), dando-lhes quitação; 9.5. enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência; 9.6. informar ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis que a deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.